Tribunal: TJDFT
Processo: 0703324-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE QUESTÕES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Incompetência. Valor superior à competência definida na Lei n. 12.153/2009. Questão já superada. Decisão do juiz da Vara de Fazenda Pública alterou o valor da causa, definindo a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o que não foi impugnado pela parte no momento oportuno. Resta, pois, preclusa a questão, pelo que se confirma a competência.
3 – Publicidade. O julgamento público, de que trata o art. 93, inciso IX da Constituição, é aquele que permite conhecer os fundamentos da decisão judicial, até mesmo para confrontá-las mediante recurso. Por esta regra se veda o antigo sistema da livre convicção, que facultava ao julgador utilizar-se apenas do sentimento ou entendimento pessoal para tomar a sua decisão, situação que não se verifica no caso em exame. De outra parte, a publicidade, à luz da regra constitucional citada, não exige o julgamento presencial e instantâneo, de modo que é tecnicamente compatível com as garantias processuais o julgamento virtual mediante inserção de votos no sistema pelos integrantes do colegiado, permitindo-se, para ampliação do contraditório, a retirada de processos para o julgamento presencial no caso de solicitação dos interessados, conforme Portaria n. 1029/2018, do TJDFT e Portaria Conjunta 52/2020, do TJDFT. Tal prática é adotada inclusive pelo STF. A alegação de que a forma como a sessão foi conduzida privou a autora de conhecer o resultado, de imediato, não se mostra suficiente para anular o julgamento, pois não foi demonstrado qualquer prejuízo. Ademais, em comunicação com a Secretaria, o advogado da parte poderia informar-se sobre o resultado, que estava disponível, porém não lançado por problemas operacionais.
4 – Sustentação oral. No caso em exame, iniciou-se a sessão de julgamento com a sustentação oral do recorrente, ato que motivou o pedido de vista para reexame, o que permitiu, examinadas as questões suscitadas na fala, a conclusão do voto do Relator, seguida da inclusão, no sistema, dos demais votos e automática proclamação do resultado. Não havia espaço nem oportunidade para nova sustentação oral, o que se faz por aplicação subsidiária do CPC (art. 937, § 2. do CPC), que a prevê antes do início do julgamento. Encerradas as sustentações, segue-se o julgamento, com colheita dos votos do julgadores, fase da qual não participa o advogado. O disposto no art. 7o., inciso X da Lei n. 8.906/1994 não se sobrepõe à ordem de julgamento nos tribunais em que a sustentação oral precede à decisão. Assim, iniciado o julgamento, não pode ser interrompido para manifestação do advogado, a pretexto de utilização da faculdade prevista no dispositivo em causa (EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.643.012 - RS (2015/0090508-6) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
5 – Concurso. Prova prática. Fonte. Auxílio de ledor e análise de áudio. Não há omissão na análise da alegação de nulidade da prova prática. Foram examinados os argumentos da autora quanto à fonte Arial 18 e inferiores e houve decisão, embora com estilo e sentido diverso do pretendido pela parte, o que não constitui justificativa para nulidade. A alegação da autora de que o áudio apresentado como prova não foi examinado também não é fundada. O acórdão decidiu que não se justifica a irresignação da autora em relação ao desempenho da função de ledor, que não tem atribuição de interpretar a prova, mas apenas ler. A análise da prova (áudio) não é necessária porque se destina a demonstrar que o ledor não foi capaz de auxiliar a autora, quando o acórdão conclui que o profissional não tinha tal atribuições. Prova, portanto, desnecessária, cuja análise não se mostra pertinente. A propósito, no sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. O importante é que não haja questão pendente de julgamento, o que não ocorreu no caso em exame. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais (RE635729RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJE 24/08/2011). Estas questões, portanto, já foram examinadas em julgamento anterior.
6 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
7 – Recurso conhecido, mas não provido.